Tribunal: TJMT
Processo: 1004450-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004450-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), YASMINE IBRAHIM ALI MARTINS - CPF: 017.448.081-47 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOAO MARTINS FILHO - CPF: 110.190.931-53 (AGRAVADO), SORAIA IBRAHIM ALI - CPF: 527.998.401-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS PELO ESPÓLIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A RECORRENTE ESTEJA NECESSITANDO DOS ALIMENTOS E QUE ESTEJA IMPOSSIBILITADA DE LABORAR - RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento de pensão pelo Espólio implica na comprovação do binômio necessidade/possibilidade sendo que não comprovado nos autos a necessidade ou que esta não esteja em condições de se inserir no mercado de trabalho mantém-se o indeferimento do pedido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004450-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: YASMINE IBRAHIM ALI MARTINS.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOÃO MARTINS FILHO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
YASMINE IBRAHIM ALI MARTINS
, contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos de Execução de Alimentos n. 0000550-06.2011.8.11.0041, Código 706493, da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá/MT.

Objeto: Continuidade da prestação de alimentos pelo espólio até o encerramento do inventário.

Agrava da decisão que indeferiu o pleito.

Alega a Recorrente
“Consoante apresentado nos autos de origem, não há dúvidas que a ora agravante é herdeira do executado João Martins Filho e, considerando seu falecimento, cabe ao espólio responder pela dívida alimentar deixada pelo de cujus ainda em vida. Assim, tratando-se de pensão alimentícia fixada em favor de descendente antes do falecimento do genitor, certo é que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, durante o inventário, o espólio responde pela pensão alimentícia devido ao alimentando ainda que vencida após a morte do alimentante.”.

Assevera
“Assim, nos termos do posicionamento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, bem como dos nossos Tribunais de Justiça, e considerando que a alimentada é herdeira do autor da herança, deve-se determinar que o espólio continue a prestar os alimentos até o encerramento do inventário, considerando-se a morosidade inerente ao procedimento e o caráter de necessidade intrínseco da verba.”.
Pugna pelo provimento.

A liminar fora indeferida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Ministério Público declina em opinar.

É Relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de manutenção de pensão alimentícia à Agravante pelo Espólio, tendo em vista falecimento de seu genitor.

Pois bem. Registra-se a possibilidade de fixação/manutenção de pensão alimentícia
post mortem
, uma vez que o Código Civil prevê expressamente a transmissibilidade da obrigação alimentar em seu art. 1.700
(“a obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do art. 1.694”
).

Conforme lecionam CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD:

“para que ocorra a transmissão post mortem da obrigação alimentícia não é preciso que o direito cobrado (direito à percepção de alimentos) tenha sido reconhecido, antes, judicialmente, uma vez que o espólio pode ser acionado depois da abertura da sucessão. Isto é, se não tinha sido prolatada uma decisão judicial impondo a obrigação ao falecido, ela pode ser proferida depois, considerando, inclusive, que o falecido poderia estar cumprindo, voluntariamente, a obrigação. Para tanto, será preciso a propositura de uma ação de alimentos pelo interessado contra o espólio”
. como lecionam CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD.

Entretanto, vigora a necessidade de comprovação da necessidade x possibilidade.

A decisão agravada fora proferida segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conquanto o Espólio possa efetuar o pagamento da Pensão Alimentícia, esta é excepcional, comprovada a necessidade, o que
NÃO
ocorre i
n casu
.

O fundamento jurídico para a ação de alimentos está disposto nos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil que assim estabelecem, respectivamente:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. ”

“Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. ”

Neste contexto, para ser deferido o direito à alimentos, ou ainda manter a prestação alimentícia é imprescindível a prova de sua necessidade, e estar evidenciada a possibilidade do alimentante de fornecê-los.

No caso, a Pensão Alimentícia fora paga pelo Genitor da Agravante,
de cujus
do Espólio agravado, tendo o Juízo indeferido a manutenção do pagamento ao fundamento de que não há comprovação de que a Agravante necessita dos mesmos.

Com efeito, o artigo 1.699 do CC determina que se após a fixação dos alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, o interessado poderá pleitear a exoneração, redução, ou majoração do encargo.

No caso constata-se que a Agravante não juntou aos autos comprovação de que necessita dos alimentos e, tampouco, de que esteja impossibilitada de se inserir no mercado de trabalho considerando que é formada e possui apenas 32 anos de idade.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025